Tribunal: TJMT
Processo: 1027407-78.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027407-78.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Constituição, Espécies de Sociedades]

Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):
[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (AGRAVANTE), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (AGRAVADO), AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (AGRAVADO), AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA (AGRAVADO), CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON GUIMARAES NOVAIS - CPF: 487.352.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), P. G. R. - CPF: 062.958.061-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELE GUIMARAES RAMOS - CPF: 062.958.151-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA HELLEN GUIMARAES - CPF: 790.062.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA AFASTAMENTO CAUTELAR DA SÓCIA DA ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO LITISCONSORTE ATIVO
–
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E NÃO SE AMOLDA AO RECURSO REPETITIVO
REPETITIVO Nº 1.696.396/MT E Nº 1.704.520/MT – MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numerus clausus, na qual não se encontra prevista a decisão ora impugnada, de indeferimento do pedido de desistência da ação.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo nº.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC/15
"é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Não se comprovando que a decisão agravada versa sobre matéria urgente, a ser analisada em decorrência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DER. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cancelamento/Suspensão de Realização de Assembleia Geral Extraordinária para Afastamento Cautelar da Sócia da Administração Empresarial n. 1000523-20.2022.8.11.0041, movida em face de IVONE NASCENTE GOMES E SILVA, indeferiu o pedido de desistência da ação
“Tendo em vista que o ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA no id. 99616561 discordou do pedido de desistência da ação formulado pelo co-autor NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP (2º Requerente) no id. 84033808”
(Id. 196601690 e 196601693).

Nas razões do recurso, em breve síntese, a recorrente sustenta que
“o pedido formulado na inicial está completamente defasado, superado e prejudicado pela nova formação societária da agravante, já sem nenhum dos dois antigos sócios, se dizentes autor ESPOLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA e IVONE NASCENTE GOMES SILVA”.

Argumenta que
“qual o interesse ou finalidade de cancelar-se, ou mesmo anular-se assembleia societária, se quem pede nem mais sócio é; ou ainda, o afastamento cautelar de sócio que já não mais está na sociedade, ou mesmo que se abstenha de atos de gestão, quando não mais se tem legitimidade para tanto; ou, ainda, nomeação de administrador judicial; se os referidos sócios litigantes já vazaram”.

Aduz, ainda,
“que os motivos postos para o AGRAVADO ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA se opor ao pleito de desistência da ação (ID.99616561 – pag.1/2 – doc.04), não se sustentam – enquanto condições da ação ou mesmo pressupostos processuais.”

Ao final, requer
“seja conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento para reconhecer a perda do objeto da demanda, determinando-se a extinção do processo sem resolução de mérito, por desistência da ação a que alude o art.485, VIII do CPC.”

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas pelo ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA, no Id. 195840203, por meio das quais suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. No mérito, protesta pelo desprovimento.

A agravada IVONE NASCENTE GOMES DA SILVA, por sua vez, ao Id.198737663, requer o provimento parcial do recurso para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto do processo de origem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DER. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Analisando os autos, verifico que o recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade para o seu conhecimento.

No caso, a decisão agravada se refere ao indeferimento de pedido de desistência da ação formulado por um dos litisconsortes, e tal hipótese não se encontra elencada no rol das decisões passíveis de recurso de agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015 do CPC.

É verdade que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Recurso repetitivo REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Todavia, na hipótese em apreço, não há urgência a ou risco de prejuízo irreparável que justifique a extraordinária interposição de agravo de instrumento contra decisão não prevista no rol do mencionado dispositivo.

Sobre o não cabimento de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento de pedido de desistência da ação, colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CASO CONCRETO EM QUE NÃO HÁ SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, SENDO DESCABIDA A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DO CABIMENTO RECURSAL RECONHECIDA PELO STJ (TEMA 988). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 52058542720228217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 28-10-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E NÃO SE AMOLDA AO RECURSO REPETITIVO RESP. 1704520/MT.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RS - AI: 50591302020238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 10/03/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2023)

Dispositivo.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Aguardo.

EM 03 DE ABRIL DE 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. O RELATOR NÃO CONHECEU DO AGRAVO E A 1ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Neurocor - Diagnostico e Terapêutica Endovascular Ltda
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação de cancelamento/suspensão de realização de assembleia geral extraordinária cumulada com pedidos de tutela antecipada de urgência para afastamento cautelar da sócia da administração empresarial n.
1000523- 20.2022.8.11.0041,
movida pela ora agravante e pelo Espólio de Agnaldo Solon Arruda Azambuja contra Ivone Nascente Gomes e Silva, i
ndeferiu o pedido de desistência da ação formulado pela litisconsorte ativa Neurocor - Diagnostico e Terapêutica Endovascular Ltda. nos autos do processo
.

Inconformada, sustenta a agravante que o
pedido formulado na inicial está completamente defasado, superado e prejudicado pela nova formação societária da Recorrente, já sem nenhum dos dois antigos sócios (o autor Espolio de Agnaldo Solon Arruda Azambuja e Ivone Nascente Gomes Silva).

Segue sustentando que o autor, ora agravado, Espolio de Agnaldo Solon Arruda Azambuja e a agravada Ivone Nascente Gomes Silva não fazem mais parte da sociedade – como o primeiro em realidade nunca fez, remanescendo no entanto e somente a apuração dos haveres do primeiro, configurando a perda do objeto em relação aos pedidos postos na inicial.

Afirma que os motivos postos pelo co-autor Espólio de Agnaldo Solon Arruda Azambuja em se opor ao pleito de desistência da ação formulado pela Agavante (ID.99616561 – pag.1/2 – doc.04), não se sustentam – enquanto condições da ação ou mesmo pressupostos processuais, categorias que escapam ao alvitre da parte concebê-los ou não – requisitos objetivos aferíveis independentemente da vontade da parte.

Forte nesses argumentos,
requer a reforma da decisão para determinar a
exclusão da agravante, Neurocor – Diagnóstico E Terapêutica Endovascular Ltda. do pólo passivo da ação.

Pois bem. Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez que o caso dos autos não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC, de modo que após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Para melhor esclarecimento, veja trecho da decisão que ora se agrava, “(...)
vislumbro a possível a ocorrência da perda superveniente do interesse de agir do Espólio Autor no prosseguimento do feito e até mesmo a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da lide de forma unitária, já que o co-autor requereu a desistência da ação. Sendo assim, em observância ao princípio da não surpresa, INTIME-SE a parte Requerente ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA para no prazo de 05 dias manifestar quanto ao pedido de desistência da ação formulado pelo co-autor NEUROCOR DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP (2º Requerente) no id. 84033808, sob pena de preclusão e concordância tácita com a extinção do feito. (...) Tendo em vista que o ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA no id. 99616561 discordou do pedido de desistência da ação formulado pelo co-autor NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP (2º Requerente) no id. 84033808, indefiro o pedido, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos.
(id. 191170679)

Assim, como bem analisado pelo i. Relator,
“
No caso, a decisão agravada se refere ao indeferimento de pedido de desistência da ação formulado por um dos litisconsortes, e tal hipótese não se encontra elencada no rol das decisões passíveis de recurso de agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015 do CPC. É verdade que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Recurso repetitivo REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)”
.

Feitas essas considerações, consigno que o agravo de instrumento não merece ser conhecido porque a matéria tratada pela parte recorrente não faz parte do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e, mesmo em consideração a tese firmada pelo tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, da taxatividade mitigada,
inexiste situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Todavia
, repito
, na hipótese em apreço, não há urgência a ou risco de prejuízo irreparável que justifique a extraordinária interposição de agravo de instrumento contra a decisão não prevista no rol do mencionado dispositivo, sendo que a matéria poderá ser objeto de recurso de apelação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência acerca do tema,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA, FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO E REVOGAÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA. DESCABE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESACOLHE AS ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, FORMAÇÃO DE LITISCONSORCIO E REVOGAÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA, MATÉRIAS QUE DEIXARAM DE FAZERÂ PARTE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E, MESMO TENDO EM CONSIDERAÇÃO A TESE FIRMADA PELO TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA TAXATIVIDADE MITIGADA, INEXISTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”.
(TJRS - Rai N.
5166504- 95.2023.8.21.7000/RS -
Rel.
Des. Carlos Cini Marchionatti; 20ª Câmara Cível; j. 26.06.2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDANTES. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E NÃO SE AMOLDA AO RECURSO REPETITIVO RESP. 1704520/MT. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”.
(TJRS – Rai n. 50591302020238217000 Porto Alegre, 17ª Câmara Cível, Des. Rel. Paulo Sérgio Scarparo, j. 10.03.2023)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024